Tribunal: STF
Processo: RE 95211
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-24
Data de publicação: 1983-05-24

Ementa:
-IMPORTAÇÃO. PERDIMENTO DOS BENS IMPORTADOS.
-PERDIMENTO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS POR TEREM PERMANECIDO NOVENTA
DIAS EM RECINTO ALFANDEGADO, APÓS A DESCARGA, SEM QUE TENHA SIDO
INICIADO O SEU DESPACHO. FATO QUE O ART. 23, II, ALINEA "A", DO
DECRETO-LEI N. 1.455, DE 1976, QUALIFICA COMO DANO AO ERARIO PARA OS
FINS PREVISTOS NO ART. 153, PARAGRAFO 11, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.